Tribunal: TJBA
Processo: 0706367-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
0706367-49.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR-BA.

APELANTE:

CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): MARIA TERESA CARNEIRO S. C. ZARIF

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO PRECEDENTE À SANÇÃO DE

02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1) PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA ABORDAGEM. NULIDADE DA CADEIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSONANTES. INSURGENTE QUE, AO VERIFICAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, TENTOU EVASÃO E, QUANDO ALCANÇADO E ABORDADO, FORAM ENCONTRADAS AS SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS ELENCADAS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO. ESCORREITA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 240, § 2º, DO CPPB. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.

2)
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE A PARTIR DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (ID. 71802768); AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 71802768); LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE DROGAS (ID. 71802768), BEM ASSIM DO LAUDO PERICIAL DE DROGAS (ID. 71802777), QUE ATESTOU POSITIVO PARA BENZOILMETILECGONINA (COCAÍNA). AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI. APELANTE QUE TENTOU EVASÃO, APÓS VERIFICAR A VIATURA, E, QUANDO ABORDADO, TRAZIA CONSIGO 100 (CEM) PINOS DE COCAÍNA.
TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. NÃO PROVIMENTO.

3) DECOTE DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS ATRIBUÍDAS À CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VIABILIDADE PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CPB. OCORRÊNCIA DE BIS IS IDEM. MANUTENÇÃO, ENTRETANTO, DAS CIRCUNSTÂNCIAS INSCULPIDAS NO ARTIGO 42 DA LEI Nº. 11.343/2006. PARCIAL PROVIMENTO.

4) DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO. REDIMENSIONADA A REPRIMENDA AO PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO FATO
, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

5)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINDADA. PREJUDICADO.

6) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0706367-49.2021.8.05.0001
, oriunda da Comarca de Salvador/BA., sendo Apelante
CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS

e, Apelado,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DA APELAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR